Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Pretensão da exequente de reforma da decisão. Pede o chamamento à lide de sua irmã, também pensionista, e requer a condenação do Distrito Federal no pagamento das parcelas retroativas em virtude de promoção post mortem de policial militar.
2. Do chamamento ao processo – indeferimento. 2.1. O chamamento ao processo não pode ser requerido em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Além do mais, como bem salientou a sentença, não é possível estender os efeitos da condenação à pessoa estranha à lide.
3. Nos autos de origem, reconheceu-se apenas a promoção post mortem do militar, não havendo qualquer menção aos efeitos patrimoniais decorrentes de tal ato. Repita-se, não houve condenação em valores retroativos decorrentes do reconhecimento da promoção.
4. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo judicial.
5. Jurisprudência: “(...) O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada (...)” (07000666920208070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 15/7/2020).
6. Apelo improvido.